Tribunal: TJSP
Processo: 2336769-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Multa diária no valor de R$ 500,00, aplicada em razão do atraso no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Município, fixando o total da execução em R$ 23.500,00, correspondente a 47 dias corridos de atraso. Possibilidade de discutir a razoabilidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Multa diária no valor de R$ 500,00, aplicada em razão do atraso no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Município, fixando o total da execução em R$ 23.500,00, correspondente a 47 dias corridos de atraso. Possibilidade de discutir a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes em sede de execução. Valor excessivo, que representa enriquecimento indevido do credor e causa gravame ao erário, considerando o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e o custo mensal dos medicamentos (R$ 669,60 - maio/2016). Multa que deve ser exigida, porém reduzida para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido em parte.